Tribunal: TJDFT
Processo: 0733077-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0733077-55.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSE CAETANO DA SILVA, IRENI PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão que acolheu parcialmente a sua impugnação ao cumprimento de sentença coletiva movida por JOSÉ CAETANO DA SILVA e OUTRO. Não houve pedido liminar. Intimados, os agravados apresentaram contrarrazões. Em seguida, o agravante informou que a decisão agravada foi objeto de embargos de declaração, parcialmente acolhidos, o que ensejou a interposição de novo Agravo de Instrumento (n. 0739353-05.2021.8.07.0000), tornando prejudicado o presente recurso. É a síntese do necessário. Decido Recebo a petição como pedido de desistência do recurso. Assim, considerando que o agravo ainda não foi julgado e que o recorrente pode, a qualquer tempo, desistir do recurso, sem anuência do recorrido, HOMOLOGO o pedido de desistência, com fulcro no art. 87, VIII, do RITJDFT c/c art. 998 do CPC. Intimem-se. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator